Tribunal: TJMT
Processo: 1055368-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055368-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA - CPF: 419.893.841-53 (RECORRENTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE ENERGIA INJETADA APÓS DESLIGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de procedente o pedido contraposto para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.517,28, em razão de cobrança de saldo remanescente de energia injetada na unidade consumidora após solicitação de desligamento da associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de saldo remanescente de energia injetada na unidade consumidora da recorrente após seu desligamento da associação recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme art. 373, I, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal, que estabelece ser ônus do credor a demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento.

4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua Cláusula 11, que o associado permanecerá devedor de todo o saldo de energia injetado em sua unidade consumidora, devendo arcar com o pagamento integral proporcional à energia injetada em qualquer hipótese de desligamento ou exclusão dos quadros da Associação.

5. A recorrida comprovou, por meio de demonstrativos de compensação da concessionária de energia, que houve efetiva injeção de energia na unidade da recorrente e formação de saldo de créditos, inclusive em meses posteriores ao pedido de desligamento, configurando serviço efetivamente prestado e não "produto fictício".

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de saldo remanescente de energia injetada na unidade consumidora do associado após seu desligamento, quando houver previsão contratual expressa e comprovação da efetiva prestação do serviço. 2. A alegação de não cumprimento de promessa de economia, por si só, não invalida a obrigação de pagar pelo serviço efetivamente prestado conforme contrato."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95,
arts
. 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025; N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055368-20.2025.8.11.0001

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA

Recorrido
: ASSOCIAÇÃO
ENERSIM
MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA
ajuizou reclamação em face da
ASSOCIAÇÃO ENERSIM MT
. Noticiou que: a) firmou contrato com a requerida em 03/05/2024 para redução de custos com energia elétrica, com promessa de economia entre 15% e 30%
, todavia,
a prometida redução nunca se concretizou;
b
) optou pela rescisão contratual, notificando a requerida com a devida antecedência
, oportunidade em que
foi informada que o prazo para cancelamento seria de três meses, período durante o qual continuaria recebendo faturas; e
c
) mesmo tendo efetuado o pagamento de todas as faturas durante o período, foi surpreendida com a emissão de um boleto no valor de R$ 2.275,95, referente a um suposto saldo de energia não consumida. Requereu a declaração de inexistência do débito

e indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a cobrança deriva do saldo de energia injetado na Unidade Consumidora da requerente, cujo pagamento é devido nos termos do contrato celebrado; b) as condições gerais para associação, especificamente na cláusula 9, dispõem que cabe ao associado que deseje se retirar da associação realizar comunicação com antecedência de 90 dias, permanecendo responsável por suas obrigações durante este período; c) houve a devida prestação do serviço conforme os termos contratuais estabelecidos; d) a parte autora foi beneficiada com a injeção da energia, havendo compensação nas faturas posteriores ao pedido de rescisão.
Julgou

improced
entes
os pedidos da inicial e pr
ocedente
o pedido contraposto
para
conden
ar
a parte autora ao pagamento de R$ 1.517,28
, referente ao débito inadimplido
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) aderiu à associação com base em promessa expressa de redução significativa no custo de energia elétrica, com economia estimada entre 15% e 30%
, contudo,

o
benefício prometido jamais se concretizou;
b
) solicitou o cancelamento da associação observando o prazo mínimo exigido e adimplindo todas as mensalidades até o encerramento regular do vínculo;
c
) a cobrança de R$ 2.275,95 representa produto fictício, energia jamais utilizada e jamais entregue; e
d
)
o pedido contraposto deve ser julgado improcedente por se tratar de penalidade indireta e cláusula disfarçada de fidelidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
, julgar procedente a pretensão autoral e
improcedente o pedido contraposto.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a controvérsia central reside na legalidade da cobrança de um saldo remanescente de energia após a solicitação de desligamento da recorrente da associação recorrida.

Restou incontroverso que a parte reclamante
aderiu à associação por meio de uma "Ficha de Associação" (
ID
331217389
/PJe2
).

Quanto aos termos do contrato,
a Cláusula 11 do referido instrumento é clara ao dispor sobre a responsabilidade do associado pelo saldo de energia injetada em sua unidade consumidora em qualquer hipótese de desligamento:

"
11.
A Associação realizará a cobrança mensal apenas da energia efetivamente compensada no período, entretanto, o Associado permanecerá devedor de todo o saldo injetado, e deverá arcar com o pagamento integral proporcional à energia injetada em qualquer hipótese de desligamento ou exclusão do associado dos quadros da Associação
.
"

A previsão é reforçada pelas Cláusulas 9 e 15, que tratam das obrigações do associado durante o aviso prévio de 90 dias e no ato do desligamento.

A rec
lama
da demonstrou, por meio dos demonstrativos de compensação da concessionária de energia (
ID
331217878
/PJe2
), que houve a injeção de energia na unidade da recorrente e a formação de um saldo de créditos. As faturas da concessionária (
ID
331217880
/PJe2
) também evidenciam que a recorrente se beneficiou do sistema de compensação, inclusive em meses posteriores ao seu pedido de desligamento, datado de 16 de agosto de 2024 (
ID
331217879
/PJe2
).

Assim, foi evidenciado que, durante a vigência do contrato, a empresa requerida injetou energia na unidade consumidora da autora. Quando a energia injetada superava o consumo, formava-se um "saldo acumulado" de créditos.

Dessa forma, a cobrança não se refere a um "produto fictício", mas sim à contraprestação por um serviço efetivamente disponibilizado e
creditado em favor da consumidora
, conforme o modelo de negócio ao qual a recorrente anuiu voluntariamente. A alegação de que a promessa de economia não foi atingida, por si só, não invalida a obrigação de pagar pelo serviço que foi prestado.

A prova material desta sistemática está no
Demonstrativo de Compensação da Energia Injetada
(ID
331217878
/PJe2), emitido pela concessionária Energisa, e na tabela resumo compilada na contestação (ID
331217876
/PJe2,
fl
. 3), que detalha a evolução do saldo:

Período

Medição kWh

Injeção kWh

Compensação kWh

Movimentação de Saldo no mês kWh

Saldo Acumulado kWh

Julho/24

167,00

427,00

130,00

297,00

297,00

Agosto/24

162,00

786,00

112,00

674,00

971,00

Setembro/24

246,00

731,00

196,00

535,00

1.506,00

Outubro/24

0,00

521,00

0,00

521,00

2.027,00

Novembro/24

0,00

297,00

0,00

297,00

2.324,00

Dezembro/24

0,00

0,00

2.324,00

-2.324,00

0,00

Como se observa, a coluna "Injeção kWh" demonstra a energia disponibilizada pela recorrida, enquanto a diferença entre esta e a "Compensação kWh" gerou o "Saldo Acumulado kWh", que atingiu
2.324 kWh
. Este montante, convertido em valor monetário, originou a cobrança questionada.

Portanto, a cobrança é legítima, pois decorre de previsão contratual clara e de um serviço efetivamente prestado
,
não havendo conduta ilícita a ser reconhecida
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
p
ublicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, como apurado no mérito desta decisão, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

Por esta razão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 331217383
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026